Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão, proferida em Embargos à Execução, que indefere a atribuição de efeito suspensivo por não estar a execução garantida.
2 – Não obstante a relevância da argumentação acerca do mérito dos embargos, fato é que, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a execução não está garantida por quaisquer dos meios admitidos, pressuposto indispensável para concessão do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No acaso dos autos, o agravante questiona, de forma genérica, suposto excesso de execução, todavia nem sequer aponta o valor que entende correto.
3 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.